Tribunal: TJSP
Processo: 1001220-71.2021.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Apelação. Ação de cumprimento de sentença. Acordo firmado entre as partes na ação principal. Pagamento da última parcela do acordo com um dia de atraso. Ação visando cobrança da multa pactuada no acordo. Sentença de extinção da ação (art. 924, II, do CPC) em razão do acolhimento da impugnação da devedora ré. Acordo e cláusula penal livremente pactuada entre as partes. O atraso de um dia no

Ementa:
Apelação. Ação de cumprimento de sentença. Acordo firmado entre as partes na ação principal. Pagamento da última parcela do acordo com um dia de atraso. Ação visando cobrança da multa pactuada no acordo. Sentença de extinção da ação (art. 924, II, do CPC) em razão do acolhimento da impugnação da devedora ré. Acordo e cláusula penal livremente pactuada entre as partes. O atraso de um dia no pagamento não descaracteriza o descumprimento da obrigação, razão pela qual deve prevalecer a multa pactuada, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda. Foi pago 75% do valor do acordo e a última parcela foi quitada no dia seguinte do vencimento, sem necessidade de cobrança pela credora-autora. Pretensão da autora de multa que equivale a mais de 95% do valor da última parcela paga um dia após o vencimento. Multa que se mostra extremamente excessiva para o caso, comportando redução nos termos do art 413 do CC. Multa contratual que deve incidir sobre o valor pago em atraso e não sobre o total do contrato. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.